Tribunal: STF
Processo: Rcl 93613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO POR REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Daniel Bonato Rodrigues, em 17.4.2026, contra decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara do Trabalho de Londrina/PR no Processo n. 0000742-78.2025.5.09.0129, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral: 
“ATA DE AUDIÊNCIA 
Em 2 de dezembro de 2025, na sala de sessões da MM. 08ª VARA DO TRABALHO DE LONDRINA, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho RICARDO JOSE FERNANDES DE CAMPOS, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista – Rito Ordinário número 0000742-78.2025.5.09.0129, supramencionada. 
(...)
Proposta Conciliatória: R$ 40.000,00 pela parte autora e R$ 3.000,00 pela ré; rejeitada. 
Ante o teor do Ofício eletrônico n. 5113/2025, do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, que determina a suspensão nacional de todos os processos que versam sobre a licitude da contração de trabalhadores autônomos e pessoas jurídicas para a prestação de serviços, em razão do reconhecimento de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) ARE 1.532.603-PR, fixando o Tema 1389 (‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’), proceda ao sobrestamento do feito.  
O referido sobrestamento permanecerá até que o Plenário do STF julgue o mérito do recurso extraordinário” (e-doc. 15).
 
2. O reclamante, motorista, afirma que “(...) ajuizou reclamação trabalhista visando o reconhecimento de vínculo empregatício, entre outras verbas” (fl. 2). 

Relata que “o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Londrina/PR determinou a suspensão do processo, sob o argumento de que a matéria estaria submetida ao Tema 1389 do STF”  (fl. 2).

Alega que, “todavia, a controvérsia dos autos não guarda pertinência com a tese de repercussão geral invocada (...) Em sua defesa, a Amadelli Alimentos Ltda. não apresenta qualquer contrato de prestação de serviços, contrato de parceria, MEI ou ‘pejotização’. A Ré sustenta que o Impetrante atuou como ‘freelancer’ em caráter eventual para suprir demandas sazonais” (fl. 2).

 Sustenta que “a relação mantida entre as partes ocorreu na mais absoluta informalidade, isso porque presente todas as características do vínculo empregatício como subordinação, onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e a costumeira necessidade da empresa Amadelli, do Grupo The Best Açaí, contratar motoristas para sua frota de ônibus para entrega de seus sorvetes nas mais diversas franquias espalhadas no Brasil. Portanto, sem qualquer roupagem jurídica civilística que atraia a tese do STF” (fl. 2). 

Assinala que, “no caso concreto: não existe contrato civil formal entre as partes; a própria reclamada afirma tratar-se de atuação ‘freelancer’; a relação se deu na mais absoluta informalidade. Ou seja: Não há contrato civil a ser validado ou invalidado pelo STF. A controvérsia dos autos é exclusivamente: reconhecimento de vínculo de emprego e análise fática dos requisitos do art. 3º da CLT” (fl. 3). 

Requer o deferimento da gratuidade de justiça.

Pede procedência da reclamação para “cassar[-se] a decisão de sobrestamento; e determinar[-se] o imediato prosseguimento da ação trabalhista de origem” (fl. 8).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o sobrestamento da reclamação trabalhista da origem, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

6. Na espécie em exame, o juízo de primeira instância determinou o sobrestamento da ação trabalhista porque a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo
para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.786-AgR, Relatora da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo.
Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora